Tribunal: TJSP
Processo: 1020052-36.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Servidora municipal – Municipalidade de Santos - Pretensão de revisão do adicional por tempo de serviço, para a incidência da vantagem sobre a parcela pecuniária denominada "referência funcional" – Inadmissibilidade – Precedentes – Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020052-36.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SIRLENE SOUZA
SILVA ANDRADE, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente) e PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020052-36.2018.8.26.0562 -Voto no 27.435/20
2
VOTO No 27.435/20
APELAÇÃO No 1020052-36.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: SIRLENE SOUZA SILVA ANDRADE
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Ementa: Servidora municipal
Municipalidade de Santos -
Pretensão de revisão do adicional por tempo de serviço, para a
incidência da vantagem sobre a parcela pecuniária denominada
“referência funcional”
Inadmissibilidade
Precedentes

Sentença de improcedência da ação Desprovimento do recurso.
I
Trata-se de ação ordinária promovida por servidora da
Municipalidade de Santos, com o objetivo de revisão da base de cálculo do
adicional por tempo de serviço, para incidir sobre a parcela pecuniária
denominada “referência funcional - R”.
A r. sentença de fls. 73/75, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Recorre a autora, pugnando pela inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e não respondido.
É o relatório.
II Inicialmente, não há que se falar em prescrição da ação. Isto
porque incide na espécie a orientação da Súmula no 85 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação”
No mais, tem-se que a legislação na qual a autora fundamenta sua
pretensão foi declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça, consoante o decidido na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000, de relatoria do eminente
Des. Beretta da Silveira. Por pertinente:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 73, § 6o, da Lei
Orgânica do Município de Santos. Determinação de que o cálculo do adicional por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020052-36.2018.8.26.0562 -Voto no 27.435/20
3
tempo de serviço se dê sobre os vencimentos integrais do servidor público
municipal. DIREITO DE SERVIDOR PREVISTO EM LEI ORGÂNICA
MUNICIPAL: Inconstitucionalidade. Afronta flagrante à iniciativa privativa do
Poder Executivo (disciplinar regime jurídico dos servidores públicos). Tema no 233
da Repercussão Geral. Desrespeito aos arts. 5o, 24, § 2o,no 4, e 144, todos da
CE/SP. Jurisprudência do STF e deste Colegiado. ARGUIÇÃO ACOLHIDA”.
Confira-se, ainda, o decidido por esta Colenda Quarta Câmara de
Direito Público, na Apelação no 1023509-13.2017.8.26.0562, de relatoria do
Eminente Desembargador Luís Fernando Camargo de Barros Vidal:
“Servidor público municipal. Santos. Revisão da base de cálculo do
adicional por tempo de serviço para que incida sobre a parcela denominada
referência funcional e sobre a vantagem pessoal. Inadmissibilidade. Disposição
expressa de cálculo do adicional temporal sobre o salário base. Improcedência
da ação mantida. Recurso improvido”.
E acrescenta o venerando acórdão, por esclarecedor:
“[...] A partir da adesão ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários
instituído pela LCM no 758/12, o servidor municipal passou a receber o
vencimento (salário base) acrescido da referência funcional e da vantagem
pessoal (artigos 6o e 38 a 40 da LCM no 758/12).
O artigo 154 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de
Santos - Lei Municipal no 4.623/1984 assim dispõe:
Art. 154 - O funcionário terá direito, após cada período de
cinco anos, contínuos ou não, à percepção de adicional por
tempo de serviço público municipal, calculado sobre o
vencimento do cargo, da seguinte forma:
(...)
§ 1o - O adicional será calculado sobre o vencimento do
nível ou do símbolo do cargo que estiver exercendo o
funcionário,
não
se
computando
percentagens,
gratificações ou outras vantagens.
Pela leitura do artigo supracitado, resta claro que o quinquênio
incidirá tão somente sobre o vencimento do cargo, ou seja, sobre o salário base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020052-36.2018.8.26.0562 -Voto no 27.435/20
4
Ademais, o artigo 113 da mesma Lei esclarece que “Vencimento é a
retribuição mensal paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo,
correspondente ao nível fixado em lei.”, bem como o artigo 114 elucida que
“Remuneração é a soma do vencimento e demais vantagens pagas ao
funcionário pelo efetivo exercício do cargo”.
E, conforme se depreende do demonstrativo de pagamento de fl. 14,
a referência funcional é paga separadamente e não foi absorvida pelo
vencimento padrão, bem como que o autor sequer recebe a vantagem pessoal.
Além disso, o tratamento dado ao quinquênio pelo artigo 76, § 6o,
da Lei Orgânica Municipal não lhe conferiu tratamento igual ao da sexta-parte.
Assim, é impossível que a referência funcional e a vantagem
pessoal integrem a base de cálculo do quinquênio.
Nesse sentido é o entendimento desta C. 4a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO -
SANTOS - Ação que pretende impor às requeridas a obrigação de recálculo do
quinquênio sobre a referência funcional e a vantagem pessoal instituídas pela
LCM no 758/2012, condenando-as, em consequência, ao pagamento da eventual
diferença existente entre os valores remuneratórios pagos e os efetivamente
devidos - Inadmissibilidade
Prescrição do fundo de direito inexistente -
Súmula 85 do STJ - A referência funcional e a vantagem pessoal integram a
remuneração, não se confundindo com o vencimento-padrão - O “quinquênio”
devido aos servidores municipais incide apenas sobre o vencimento padrão,
consoante disposto no art. 74 154 do Estatuto dos Servidores Municipais e
artigo 74 da Lei Orgânica do Município de Santos Inteligência do art. 37, XIV,
da CF/88 e art. 17, do ADCT. Sentença de improcedência mantida Recurso da
autora não provido. (Apelação no 3007104-04.2013.8.26.0562, rel. Des. Paulo
Barcellos Gatti, julgada em 9/2/2015).
Assim, era mesmo de rigor a improcedência da ação”.
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se que merece ser mantido o decreto de improcedência da
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020052-36.2018.8.26.0562 -Voto no 27.435/20
5
Nesse sentido, em casos idênticos ao presente, confiram-se os
precedentes, dentre outros, desta Egrégia Corte de Justiça: Apelação no
1004918-66.2018.8.26.0562, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; Apelação no
1018135.79.2018.8.26.0562,
Rel.
Des.
Ana
Liarte;
Apelação
no
1003555-44.2018.8.26.0562, Rel. Des. Reinaldo Miluzzi; Apelação no
1018900.2018.8.26.0562,
Rel.
Des.
Luciana
Bresciani,
Apelação
no
1005508-43.2018.8.26.0562, Rel. Des. Marcelo Martins Berthe.
Por fim, em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração
da verba honorária em R$ 100,00 (cem reais), com base no artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil, observada, de todo modo, a gratuidade de
justiça concedida a fls. 15.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso
para manter a r. sentença recorrida, também, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator